Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727968-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 53.726.851 CLEBIO DA CONCEICAO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLEBIO DA CONCEICAO OLIVEIRA AGRAVADO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pelas agravadas nos IDs 75634341 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora